Tribunal: TJBA
Processo: 8048358-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048358-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE. ÔNUS DO CREDOR DE IDENTIFICAR CORRETAMENTE O SUJEITO PASSIVO DA EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO CASO DE PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES RESTRITAS.
TEMA 1.076 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048358-07.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador (a) de Justiça